Tribunal: TJES
Processo: 0000998-24.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000998-24.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGEL EZEQUIEL SANTANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com aplicação da causa de diminuição do § 4º, sem fixar valor mínimo de indenização por danos morais coletivos. O recurso visa exclusivamente à fixação dessa indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória, no contexto do tráfico de entorpecentes, sem a devida instrução probatória específica e sem a indicação de valor na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça exige a presença de requisitos cumulativos para a fixação de danos morais coletivos: (i) pedido expresso; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) instrução específica.

4. A ausência desses requisitos inviabiliza a fixação de valor indenizatório na via penal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A matéria poderá ser apreciada na via cível própria, se preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica.

2. A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a fixação do valor na esfera penal, devendo a discussão ser remetida à seara cível.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 25/03/2025.

STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023.

TJES, Apelação Criminal 050200008998, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 15/06/2022.

TJES, Apelação Criminal 0006607-90.2021.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09/11/2023.

TJES, Apelação Criminal 035200166490, Rel. Des. Willian Silva, j. 20/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000998-24.2024.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANGEL EZEQUIEL SANTANA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 16245580), por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelado
ANGEL EZEQUIEL SANTANA DOS SANTOS
, quanto à prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (Id. 16245583), o
Parquet
pugna pela condenação do apelado pela reparação dos danos morais coletivos, sob o fundamento de que a fixação de um valor mínimo de reparação pelo crime de tráfico de drogas demonstra o compromisso do Estado com a responsabilização dos autores de delito.

Contrarrazões do apelado (Id. 16245591), em que postula o desprovimento do recurso ministerial. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 16910918.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Narra a denúncia que, no dia 23 de abril de 2024, por volta das 00h34min, em frente ao Motel 13, situado na Av. Estudante José Júlio de Souza, n° 2000, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, local conhecido pela intensa atividade de tráfico de entorpecentes, o denunciado foi flagrado por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha em posse de 09 (nove) papelotes de haxixe, 01 (um) pino de cocaína e 03 (três) pedras de crack, todos devidamente embalados e prontos para venda, além da quantia de R$ 11,00 (onze reais) em espécie.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, com base no Auto de Prisão em Flagrante, no Laudo de Exame Químico das substâncias apreendidas, nos depoimentos prestados pelos guardas municipais em sede judicial e na ausência de elementos capazes de infirmar tais provas.

A condenação, portanto, está lastreada em elementos probatórios consistentes e harmônicos, tendo sido corretamente reconhecida a incidência do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, diante da primariedade e da ausência de vínculos do réu com organizações criminosas.

O recurso do Ministério Público, contudo, restringe-se à insurgência contra a ausência de fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos.

Ocorre que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a imposição de indenização por danos morais coletivos na esfera penal exige o atendimento a requisitos específicos e cumulativos, os quais não foram observados na hipótese dos autos.

De fato, embora tenha havido pedido expresso na denúncia, não houve a devida indicação do montante pretendido, tampouco se realizou instrução específica para demonstração do alegado dano moral coletivo, apta a garantir o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, a omissão desses requisitos obsta a fixação da reparação na via penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sob pena de se incorrer em violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Sobre este assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que:

[...] A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de grave ofensa à moralidade pública para a configuração de dano moral coletivo, o que não foi comprovado no caso concreto. [...] (AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 19/03/2025, DJe 25/03/2025.).

Na mesma linha, a Terceira Seção daquela Corte Superior consolidou entendimento vinculante no julgamento do REsp 1.986.672/SC:

[..] A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso da acusação; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica que assegure o contraditório e a ampla defesa. [...] (REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023.).

Vejam-se que a jurisprudência desta Corte Estadual também tem perfilhado esse entendimento:

[...]
A fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática para crimes que atinjam bens jurídicos difusos ou coletivos, sendo necessária a realização de instrução específica que demonstre o dano concreto e a razoabilidade do valor a ser fixado.
[...]. (TJES, Apelação Criminal 050200008998, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/06/2022.)

[...]
Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas (...), a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
[...]. (TJES, Apelação Criminal 0006607-90.2021.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/11/2023.).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4.
É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022).

Diante de todo o exposto, verifica-se que a r. sentença atacada se mostra em perfeita harmonia com o entendimento consolidado nas Cortes Superiores e com as garantias fundamentais do processo penal democrático.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.